Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740234-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AFONSO ANTONIO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, e tampouco requereu a concessão do beneplácito no recurso. Em sendo assim, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento das custas recursais no prazo de sua irresignação ou, caso não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora